Tribunal: STF
Processo: RE 1308554
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    “AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO PROPOSTA EM FACE DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. DISCUSSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. DIANTE DA VIGÊNCIA DA LEI 11960/2009, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 1°-F DA LEI 9494/97. O STJ JÁ DEFINIU, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC), QUANTO À IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI 11960/2009, COM EFICÁCIA EX NUNC. LOGO, OS JUROS MORATÓRIOS, A PARTIR DE ENTÃO, DEVERÃO SEGUIR A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO E AINDA NÃO INSCRITO EM PRECATÓRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009. QUESTÃO QUE AINDA NÃO ALCANÇOU SOLUÇÃO DEFINITIVA NA ÓRBITA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 870.947/SE RELATOR MIN. LUIZ FUX) E DE RECURSO REPETITIVO NO STJ (RESP 1.495.146-MG - 1.495.144-RS - 1.492.221-PR RELATOR MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES). POR ORA, JURISPRUDÊNCIA INDICATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE AFASTAR A UTILIZAÇÃO DA TR COMO INSTRUMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, COM BASE NO ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DAS ADI'S 4357 E 4425 PELO STF. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL DO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA (SÚMULA 76 DO TJ/RJ).”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 7º e 8º, da Carta da República, em virtude de o acórdão recorrido ter mantido a aplicação da redação anterior à EC 41/2003 na hipótese de revisão de pensão oriunda de falecimento de servidor ocorrida no ano de 1991.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 8):
     “Como se sabe, a data do óbito constitui o fato gerador do benefício, que se regerá pela legislação vigente a esse tempo, em obediência ao disposto no artigo 1º e 6°, §1º da LICC. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete Sumular nº 340, segundo o qual “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 
    No caso, aplica-se a sistemática prevista no §7º, I do art. 40 da CRFB/88, com a redação que lhe deu a EC nº 41/03, regulamentado pela Lei nº 10.887/04, sendo certo que a parte autora não faz jus à integralidade. 
    Não fosse só a impossibilidade de pagar a integralidade da pensão (100%), também não há que se falar na existência de paridade (reajustamento dos benefícios de acordo com os vencimentos do pessoal da ativa), extinta pela redação do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição com a redação dada pela EC 41/2003.” 
    Quanto à correção monetária, o recorrente aduz-se que (eDOC 10, p. ):
    “como explicitado no acórdão do RE 870.947 de relatoria do Ministro Luiz Fux que será adiante analisado, o STF não se pronunciou sobre o primeiro momento da atualização do crédito, qual seja, ao final da fase de conhecimento que compreende o período entre o dano efetivo (ou ajuizamento da demanda) e a imputação da responsabilidade à Administração Pública. Portanto, o índice utilizado continua sendo a TR como estabelecido no art. 1º-F da Lei 9494/97 que continua em vigor, não sendo correto estender o entendimento do STF da segunda fase para a primeira.”
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 369 (RE-RG 603.580). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 18):
    “RETORNO DOS AUTOS PROVENIENTES DA E. TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJRJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ARTIGO 1.040, II DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA PARTE RÉ PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA (SÚMULA 76 DO TJ/RJ). INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM A TEMA 396 DO STF - RE 603.580. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA EC Nº 41/2003 AO CASO SUB JUDICE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO EM 1991. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. SÚMULA 340 DO STJ. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 41/2003. ATUALIZAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE COM OBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE E DA PARIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 40, §§3º E 4º DA CRFB. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DO DECISUM COM O TEMA 396 DO STF. MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE.”
    Após a não retratação, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem – ao consignar que as restrições com relação à integralidade e à paridade estabelecidas pela EC 41/2003 não se aplicam ao caso, já que o servidor falecera no ano de 1991 – está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nas questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (ADI 3.104), em atenção ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA EC Nº 41/2003. ÓBITO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 129/1994. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o reexame da legislação local, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.138.948, Primeira Turma, relatora ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de outubro de 2019).” (ARE 1.138.948, Re. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10.10.2019). (grifo nosso)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2013).
    Ademais, no que tange à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente